Tribunal: CARF
Processo: 18159.000325/2009-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2004
INCONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA DE DEPÓSITO OU ARROLAMENTO PRÉVIO DE DINHEIRO OU BENS PARA ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ADMINISTRATIVO. SÚMULA VINCULANTE N° 21 DO STF.
O Recurso Administrativo apresentado tempestivamente deve ser processado normalmente, mesmo sem o Depósito Prévio preconizado no § 1° do art. 126 da Lei 8.213/91, uma vez que o dispositivo foi revogado pela Lei 11.727/2008, após reiteradas decisões do STF no sentido de que era inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévio para admissibilidade de remédio recursal na seara administrativa. O entendimento da Egrégia Corte restou pacificado pela Súmula Vinculante n° 21, de observância obrigatória pelos órgãos da Administração Pública (art. 103-A da CF).
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. ENFRENTAMENTO DAS RAZÕES RECURSAIS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
Eventual discordância quanto à qualidade dos argumentos lançados na decisão de primeira instância não dá ensejo ao acolhimento de preliminar de cerceamento de defesa e consequente nulidade daquele julgado, mas sim à interposição de recurso voluntário.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há falar em cerceamento do direito de defesa, se o Relatório Fiscal e os demais anexos que compõem o Auto de Infração contêm os elementos necessários à identificação dos fatos geradores do crédito lançado e a legislação pertinente, possibilitando ao sujeito passivo o pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo.
EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SÓCIO-GERENTE DA AUTUADA.
O fato de o sócio-gerente constar no contrato social da empresa à época em que ocorreu o fato gerador não é suficiente para imputar responsabilidade solidária e devem restar comprovados os atos praticados pela pessoa física que caracterizem excesso de poderes e infração a legislação tributária.
RESPONSABILIDADE. SÓCIOS. REQUISITOS DO ART. 135 DO CTN.
A imputação da responsabilidade prevista no art. 135, III, do CTN não está vinculada apenas ao inadimplemento da obrigação tributária, mas à comprovação das demais condutas nele descritas.
ARROLAMENTO DE BENS. SÚMULA CARF N° 109.
A Súmula CARF no 109 assim preceitua: O órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a arrolamento de bens.
DECADÊNCIA. PRAZO PREVISTO NO CTN.
O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante n° 08, declarou inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212, de 24/07/91. Tratando-se de tributo sujeito ao lançamento por homologação, que é o caso das contribuições previdenciárias, devem ser observadas as regras do Código Tributário Nacional - CTN. Aplica-se o art. 150, §4o do CTN quando verificado que o lançamento se refere a descumprimento de obrigação tributária principal, houve pagamento parcial das contribuições previdenciárias no período fiscalizado e inexiste fraude, dolo ou simulação.
PRAZO DECADENCIAL. SÚMULA VINCULANTE DO STF. APLICAÇÃO DO CTN.
Prescreve a Súmula Vinculante n° 8, do STF, que são inconstitucionais os artigos 45 e 46, da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência, motivo pelo qual o prazo de decadência a ser aplicado às contribuições previdenciárias e às destinadas aos terceiros deve estar de conformidade com o disposto no CTN. Com o entendimento do Parecer PGFN/CAT n° 1.617/2008, aprovado pelo Sr. Ministro de Estado da Fazenda em 18/08/2008, na contagem do prazo decadencial para constituição do crédito das contribuições devidas à Seguridade Social utiliza-se o seguinte critério: (i) a inexistência de pagamento justifica a utilização da regra geral do art. 173 do CTN, e, (ii) O pagamento antecipado da contribuição, ainda que parcial, suscita a aplicação da regra prevista no §4° do art. 150 do CTN.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
No caso de lançamento de obrigação acessória a regra decadencial a ser aplicada é a do art. 173, I do CTN, uma vez que não há pagamento parcial de multa por obrigação acessória, de modo que não é aplicável a regra decadencial do no art. 150, § 4o, do CTN ou da Súmula CARF n. 99.
RELAÇÃO DE CORRESPONSÁVEIS. FINALIDADE MERAMENTE INFORMATIVA. SÚMULA CARF No 88.
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o "Relatório de Representantes Legais - RepLeg" e a "Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa.
ARROLAMENTO DE BENS. SÚMULA CARF 109.
O órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a arrolamento de bens. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
AUTO DE INFRAÇÃO. CORRELAÇÃO COM O LANÇAMENTO PRINCIPAL.
Uma vez que já foram julgadas por este Conselho as autuações nas quais fora efetuado o lançamento das contribuições previdenciárias não informadas em GFIP, o resultado do julgamento destas é fundamental para que se possa concluir pela procedência ou não da autuação pela ausência de informação dos fatos geradores correspondentes em GFIP.
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA CORRELATA. MESMA DESTINAÇÃO DO AIOP.
A sorte de Autos de Infração relacionados a omissão em GFIP, está diretamente relacionado ao resultado dos autos de infração de obrigações principais AIOP lavradas sobre os mesmos fatos geradores.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA PREVIDENCIÁRIA. SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN (Súmula CARF no 148).
BOA-FÉ DO AGENTE. FATO GERADOR. OCORRÊNCIA.
A infração fiscal independe da intenção do agente ou do responsável, conforme preceitua o art. 136 do Código Tributário Nacional. Ocorrido o fato previamente descrito na norma de incidência, basta para o nascimento da obrigação tributária decorrente da relação jurídica legalmente estabelecida.
INFRAÇÃO. GFIP COM OMISSÃO DE FATOS GERADORES. ATENUAÇÃO DA MULTA.
Constatada a correção da falta, pela empresa infratora, dentro do prazo de impugnação, aplica-se a norma vigente na data da apresentação da impugnação, que autorizava a redução da multa em cinquenta por cento
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. MULTAS. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF N.o 119.
Nos termos da Súmula CARF no 119, no caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
ENDEREÇAMENTO DE INTIMAÇÕES DE ATOS PROCESSUAIS NA PESSOA DO PROCURADOR.
Não encontra respaldo legal nas normas do Processo Administrativo Fiscal a solicitação para que a Administração Tributária efetue as intimações de atos processuais administrativos na pessoa e no domicílio profissional do procurador (advogado) constituído pelo sujeito passivo da obrigação tributária. Neste sentido dispõe a Súmula CARF no 110.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18159.000325/2009-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.682 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de novembro de 2020
Recorrente
MASSA FALIDA DE RODOVIARIO RAMOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2004
INCONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA DE DEPÓSITO OU
ARROLAMENTO
PRÉVIO
DE
DINHEIRO
OU
BENS
PARA
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ADMINISTRATIVO. SÚMULA
VINCULANTE N° 21 DO STF.
O Recurso Administrativo apresentado tempestivamente deve ser processado
normalmente, mesmo sem o Depósito Prévio preconizado no § 1° do art. 126
da Lei 8.213/91, uma vez que o dispositivo foi revogado pela Lei 11.727/2008,
após reiteradas decisões do STF no sentido de que era inconstitucional a
exigência de depósito ou arrolamento prévio para admissibilidade de remédio
recursal na seara administrativa. O entendimento da Egrégia Corte restou
pacificado pela Súmula Vinculante n° 21, de observância obrigatória pelos
órgãos da Administração Pública (art. 103-A da CF).
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
APRECIAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula
CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
NÃO OCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o
julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões
pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não
está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas
somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de
acordo com o livre convencimento motivado.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. ENFRENTAMENTO DAS
RAZÕES RECURSAIS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
Eventual discordância quanto à qualidade dos argumentos lançados na decisão
de primeira instância não dá ensejo ao acolhimento de preliminar de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18159.000325/2009-09
Fl. 3150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.682 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18159.000325/2009-09

cerceamento de defesa e consequente nulidade daquele julgado, mas sim à
interposição de recurso voluntário.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de
nulidade do lançamento.
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Não há falar em cerceamento do direito de defesa, se o Relatório Fiscal e os
demais anexos que compõem o Auto de Infração contêm os elementos
necessários à identificação dos fatos geradores do crédito lançado e a
legislação pertinente, possibilitando ao sujeito passivo o pleno exercício do
direito ao contraditório e à ampla defesa.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo
óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar
sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo.
EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SÓCIO-
GERENTE DA AUTUADA.
O fato de o sócio-gerente constar no contrato social da empresa à época em que
ocorreu o fato gerador não é suficiente para imputar responsabilidade solidária
e devem restar comprovados os atos praticados pela pessoa física que
caracterizem excesso de poderes e infração a legislação tributária.
RESPONSABILIDADE. SÓCIOS. REQUISITOS DO ART. 135 DO CTN.
A imputação da responsabilidade prevista no art. 135, III, do CTN não está
vinculada apenas ao inadimplemento da obrigação tributária, mas à
comprovação das demais condutas nele descritas.
ARROLAMENTO DE BENS. SÚMULA CARF N° 109.
A Súmula CARF no 109 assim preceitua: “O órgão julgador administrativo não
é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a arrolamento
de bens.”
DECADÊNCIA. PRAZO PREVISTO NO CTN.
O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante n° 08, declarou
inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212, de 24/07/91. Tratando-se
de tributo sujeito ao lançamento por homologação, que é o caso das
contribuições previdenciárias, devem ser observadas as regras do Código
Tributário Nacional - CTN. Aplica-se o art. 150, §4o do CTN quando
verificado que o lançamento se refere a descumprimento de obrigação
tributária principal, houve pagamento parcial das contribuições previdenciárias
no período fiscalizado e inexiste fraude, dolo ou simulação.
Fl. 3151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.682 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18159.000325/2009-09

PRAZO
DECADENCIAL.
SÚMULA
VINCULANTE
DO
STF.
APLICAÇÃO DO CTN.
Prescreve a Súmula Vinculante n° 8, do STF, que são inconstitucionais os
artigos 45 e 46, da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência, motivo
pelo qual o prazo de decadência a ser aplicado às contribuições previdenciárias
e às destinadas aos terceiros deve estar de conformidade com o disposto no
CTN. Com o entendimento do Parecer PGFN/CAT n° 1.617/2008, aprovado
pelo Sr. Ministro de Estado da Fazenda em 18/08/2008, na contagem do prazo
decadencial para constituição do crédito das contribuições devidas à
Seguridade Social utiliza-se o seguinte critério: (i) a inexistência de pagamento
justifica a utilização da regra geral do art. 173 do CTN, e, (ii) O pagamento
antecipado da contribuição, ainda que parcial, suscita a aplicação da regra
prevista no §4° do art. 150 do CTN.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
No caso de lançamento de obrigação acessória a regra decadencial a ser
aplicada é a do art. 173, I do CTN, uma vez que não há pagamento parcial de
multa por obrigação acessória, de modo que não é aplicável a regra decadencial
do no art. 150, § 4o, do CTN ou da Súmula CARF n. 99.
RELAÇÃO DE CORRESPONSÁVEIS. FINALIDADE MERAMENTE
INFORMATIVA. SÚMULA CARF No 88.
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o "Relatório de Representantes
Legais - RepLeg" e a "Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de
infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não
atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam
discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo
finalidade meramente informativa.
ARROLAMENTO DE BENS. SÚMULA CARF 109.
O órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a arrolamento de bens. (Vinculante, conforme Portaria
ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
AUTO DE INFRAÇÃO. CORRELAÇÃO COM O LANÇAMENTO
PRINCIPAL.
Uma vez que já foram julgadas por este Conselho as autuações nas quais fora
efetuado o lançamento das contribuições previdenciárias não informadas em
GFIP, o resultado do julgamento destas é fundamental para que se possa
concluir pela procedência ou não da autuação pela ausência de informação dos
fatos geradores correspondentes em GFIP.
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA CORRELATA.
MESMA DESTINAÇÃO DO AIOP.
A sorte de Autos de Infração relacionados a omissão em GFIP, está
diretamente relacionado ao resultado dos autos de infração de obrigações
principais AIOP lavradas sobre os mesmos fatos geradores.
Fl. 3152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.682 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18159.000325/2009-09

DECADÊNCIA.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
PREVIDENCIÁRIA.
SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN
(Súmula CARF no 148).
BOA-FÉ DO AGENTE. FATO GERADOR. OCORRÊNCIA.
A infração fiscal independe da intenção do agente ou do responsável, conforme
preceitua o art. 136 do Código Tributário Nacional. Ocorrido o fato
previamente descrito na norma de incidência, basta para o nascimento da
obrigação tributária decorrente da relação jurídica legalmente estabelecida.
INFRAÇÃO.
GFIP
COM
OMISSÃO
DE
FATOS
GERADORES.
ATENUAÇÃO DA MULTA.
Constatada a correção da falta, pela empresa infratora, dentro do prazo de
impugnação, aplica-se a norma vigente na data da apresentação da
impugnação, que autorizava a redução da multa em cinquenta por cento
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
MULTAS.
ALTERAÇÃO
LEGISLATIVA. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF N.o 119.
Nos termos da Súmula CARF no 119, no caso de multas por descumprimento
de obrigação principal e por descumprimento de obrigação acessória pela falta
de declaração em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício
referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449,
de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve
ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos
fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n°
9.430, de 1996.
ENDEREÇAMENTO DE INTIMAÇÕES DE ATOS PROCESSUAIS NA
PESSOA DO PROCURADOR.
Não encontra respaldo legal nas normas do Processo Administrativo Fiscal a
solicitação para que a Administração Tributária efetue as intimações de atos
processuais administrativos na pessoa e no domicílio profissional do
procurador (advogado) constituído pelo sujeito passivo da obrigação tributária.
Neste sentido dispõe a Súmula CARF no 110.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para: a) reconhecer a
decadência até a competência novembro/1999; b) excluir do cálculo da multa os valores relativos
aos levantamentos SE1 e SV1, para a parcela em que não estão identificados os beneficiários,
nos termos do Acórdão 2401-003.607; e c) determinar o cálculo da multa em conformidade com
a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo.
Fl. 3153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.682 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18159.000325/2009-09

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, Andre Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 561 e ss).
Pois bem. Trata-se de ausência de cumprimento de obrigação acessória prevista
no artigo 32, inciso IV, parágrafo 5°, da Lei n° 8.212/1991, que gerou autuação pelo fato de a
autuada apresentar Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e informações a Previdência
Social - GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias.
Conforme o relatório fiscal, fls. 07/10, a lavratura refere-se à aplicação de multa
em razão da conduta da empresa de deixar de declarar na Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social GFIP os seguintes fatos geradores de contribuições sociais:
a) remunerações de empregados e de contribuintes individuais, apuradas mediante
análise contábil (01/1999 a 12/2004), conforme Anexo I;
b) valores pagos a título de "Assistência Médica" a segurados empregados, apurados na
contabilidade, período 0211999 e 12/2004. Pagamentos considerados salário-de-
contribuição, porque tal benefício não abrangeu a totalidade dos empregados da
empresa. Os totais mensais estão discriminados no Anexo III;
c) valores pagos a título de Seguro de Vida a segurados empregados, apurados na
contabilidade, período 01/1999 a 12/2004. Pagamentos considerados salário-de-
contribuição porque tal benefício não abarcou a totalidade dos empregados da empresa e
não está previsto em todos os acordos ou convenções coletivas de trabalho. As contas
contábeis e respectivos totais mensais encontram-se discriminados no Anexo IV;
d) valores pagos a título de "Seguro de Veículos" a segurados empregados, apurados na
contabilidade, período 01/1999 e 04/1999, 06/1999 a 05/2001, 10/2001, 01/2002 a
10/2002, 12/2002 a 09/2004, 11/2004 e 12/2004. Pagamentos considerados salário-de-
contribuição, porque não há norma que os exclua do salário-de-contribuição. Contas
contábeis e respectivos totais mensais encontram-se discriminados no Anexo V;
e) valores correspondentes a "adiantamento de salário" pagos a empregados e não
descontados em sua totalidade, no período 06/2002 a 08/2002, 10/2002 a 04/2004,
06/2004, 08/2004 a 12/2004, conforme demonstrado no Anexo VI;
f) valores pagos a segurados empregados, não incluídos em folhas de pagamento e não
contabilizados apurados mediante análise de recibos individuais obtidos de processos
trabalhistas e de folha de pagamento complementar, que foi objeto de apreensão. Esse
fatos ocorreram no período 01/1999 e 08/2001, 10/2001, 05/2002, 07/2002 a 10/2002 e
estão relacionados no Anexo VIII;
Fl. 3154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.682 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18159.000325/2009-09

g) valores relativas a Processos Trabalhistas correspondentes a importâncias pagas a
segurados empregados, período 01/1999 a 12/2004, apuradas na contabilidade, totais
mensais discriminados no "Anexo X.
O fisco ressalta que a empresa é reincidente no cometimento de infrações à
legislação previdenciária, apresentando relação de AI lavrados em ações pretéritas, todos de
cincos anos da data das infrações acima relatadas.
A interessada apresentou impugnação dentro do prazo regulamentar, alegando, em
síntese, que:
PRELIMANARMENTE
DA ENTREGA DE PARTE DAS GFIP OBJETO DA PRESENTE AUTUAÇAO
FISCAL: NECESSIDADE DE REDUÇÃO DA MULTA APLICADA
1. Parte da multa aplicada decorrente da falta de apresentação de GFIP relativa a autônomos
que prestam serviço a impugnante (carreteiros) deve ser ao menos reduzida a 50% do valor
aplicado. Isso porque, já foram entregues pela autuada GFIP. período 01/1999 a 03/2003,
referentes a esses segurados.
2. Não foram apresentadas GFIP referentes a outras parcelas em vista do exíguo prazo para
apresentação dessas e de sua defesa, 15 (quinze) dias. As GFIP não foram apresentadas
também em razão do grande volume de informações a serem angariadas e declaradas.
DA
OFENSA
AOS
PRINCÍPIOS
DA
ISONOMIA
PROCESSUAL,
DA
PROPORCIONALIDADE
DO
DEVIDO
PROCESSO
LEGAL,
DO
CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
3. Conforme se observa no anexo Mandado de Procedimento Fiscal, a Fiscalização n°
09147148 da qual resultou a lavratura do auto-de-infração ora combatido, bem como de
outros quatro lançamentos de débitos e mais seis autos-de-infração iniciou-se em 29 de
abril de 2004. Enquanto os Auditores Fiscais tiveram mais de um ano para analisar toda
contabilidade da impugnante em busca de possíveis irregularidades, foram concedidos a
esta última apenas 15 dias para analisar todo trabalho realizado e apresentar a presente
impugnação, bem como apresentar todas as GFIP que deixaram de ser oportunamente
entregues, a fim de que seja relevada, ou no mínimo reduzida a multa ora aplicada. Logo
no caso em tela verifica-se explícita lesão ao Princípio da isonomia Processual causada
pela desigualdade de condições entre a Autoridade Fiscal Previdenciária, de um lado, e a
empresa autuada, ora impugnante, de outro.
4. Um ato de Administração só é adequado se atingir o fim almejado e exigível, se causar o
menor prejuízo possível, bem como ser for proporcional em sentido estrito, resultando
vantagens que superem as desvantagens. Qualquer ato do poder público, inclusive
normativo, para que sejam válidos, isto é, constitucionais e legais. precisam atender os
requisitos de adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. Nesse sentido
verifica-se a cabal afronta ao Princípio da Proporcionalidade perpetrada no caso em tela,
tendo em vista que a Autoridade Fiscal permaneceu 379 (trezentos e setenta e nove) dias
nas dependências da empresa, até dar-se por satisfeita e concluir a lavratura do presente
auto-de-infração e de outros quatro lançamentos de débito e mais seis auto-de-infração,
enquanto a impugnante só dispõe de exíguos 15 (quinze dias) para proceder a entrega de
todas as GFIP, no intuito de ver relevada, ou ao menos, reduzida a multa aplicada pelo
Fisco, bem como impugnar, no que couber a presente autuação fiscal.
5. Em decorrência da complexidade da autuação fiscal, deveria ter a impugnante um prazo
infinitamente maior para apresentar a sua defesa, bem como ter maior prazo para
apresentação de todas as GFIP relativas ao extenso período fiscalizado, 05 anos, a fim de
que fossem prestigiados e não ofendidos os Princípios Constitucionais do Devido Processo
Legal, da Ampla Defesa e do Contraditório, esculpidos no art. 5°, incisos LIV e LV da
Cana Maior. Tal garantia está sendo preterida pela reles previsão legal, cujo objetivo mor é
tão somente impedir que o processo se perpetuasse indefinidamente. Ao ser concedido
apenas 15 (quinze) dias para que a impugnante se defendesse e apresentasse as GFIP
Fl. 3155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.682 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18159.000325/2009-09

referentes ao extenso período fiscalizado, evidenciou-se lesão contra a garantia de ampla
defesa e contraditório.
6. A autoridade fiscal praticou ato administrativo inadequado para obtenção do fim em tese
pretendido, excessivamente gravoso a impugnante e nitidamente desproporcional,
conforme amplamente demonstrado. Resta nítido o cerceamento de defesa, de modo a
resultar a nulidade da presente autuação, também sob este aspecto.
7. Urge portanto preservar o direito fundamental envolvido, qual seja, a garantia da isonomia
processual, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, aplicando-se a
regra da proporcionalidade, pois não estando a lei processual em consonância com os
princípios supra-referidos, faz-se necessário que esta seja relegada a um segundo plano, a
fim de que, seja reconhecido que o prazo concedido para apresentação de impugnação e de
entrega das GFIP é totalmente insuficiente, anulando-se, deste modo, o auto-de-infração
ora cominado.
DA DECADÊNCIA DO DIREITO DO FISCO DE LAVRAR O AUTO-DE-
INFRAÇÃO
8. Totalmente caduco parte do lançamento tributário ora combatido, tendo em vista o fato de
que o prazo decadencial para a constituição de qualquer crédito tributário, inclusive aquele
de natureza previdenciária, é quinquenal, nos termos do artigo 173 do Código Tributário
Nacional.
9. O art. 45 da Lei n° 8.212/1991 aumentou o prazo decadencial em voga no ordenamento
jurídico pátrio aplicável as contribuições previdenciárias. Contudo é patente a
inconstitucionalidade deste dispositivo legal, como restará indubitavelmente demonstrado.
Estabelece a Constituição Federal em seu artigo 24, inciso I competência legislativa
concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal no que tange a elaboração das
normas de direito tributário, de maneira que, em decorrência do princípio federativo,
quaisquer desses entes tributantes poderão exerce-la como bem lhes aprouver, devendo ser
respeitadas, contudo, as demais diretrizes geris do Sistema e observadas as limitações
constitucionais ao poder de tributar.
10. Há que se observar o disposto no artigo 146, inciso III, alínea “b” da Carta Maior. É
inquestionável que a competência para criação de normas gerais em matéria tributária
pertinente a decadência do crédito fiscal tão somente poderia ser exaurida, de modo
legítimo, por meio da edição da respectiva lei complementar pela pessoa política
constitucionalmente habilitada para tanto, do que, por si só, ia se depreende a cabal
inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei 8.212/1991.
11. Embora seja concorrente a competência legislativa tributária, determinados assuntos
especiais são essenciais a perpetuação e a implementação do Sistema Tributário, de modo
que não se poderia admitir serem tratados de maneira diferente em cada Estado da
federação, sob pena de destituir-lhe da unicidade e uniformidade precípuas e anteriores a
sua total implementação. Assim é que determinadas leis detêm caráter verdadeiramente
nacional, enquanto outras, mesmo editadas pela União, assumem caráter federal.
12. A despeito da competência legislativa concorrente, as normas gerais de direito tributário
detêm caráter nacional; como normas gerais nacionais, somente poderão ser instituídas por
meio de lei formal e materialmente complementar, ex vi do artigo 146 d Constituição
Federal; uma vez constatado tratar-se a decadência, obrigatoriamente e por sua natureza
intrínseca, de tema atinente a normas gerais de direito tributário, por expressa
determinação constitucional do artigo 146, inciso III, “b”, deve ser delimitado por meio de
respectiva lei complementar.
13. Não bastasse ser inconstitucional, ê, também, ilegal a disposição do artigo 45 da Lei n°
8.212/1991, posto que vai de encontro ao texto do CTN, perpetrando, ainda, ofensa direta
cabal ao Princípio da Legalidade Estrita Matéria Tributária, prescrito no artigo 150, inciso
I da Carta Federal.
14. Nem se argumenta que a natureza formal ordinária do diploma tributário nacional se
equipararia a da pretensa Lei 8.212/1991, habilitando-a a dispor sobre a matéria no tocante
Fl. 3156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-008.682 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18159.000325/2009-09

às contribuições previdenciárias: enquanto o CTN foi devidamente recepcionado pelo
ordenamento jurídico pátrio, pois editado sob a égide de sistema tributário diverso, a Lei
8.212I1991 foi editada já sob o império da Carta Constitucional de 1988 e em frontal
contrariedade as suas disposições primárias, o que não se pode admitir.
15. Por intermédio do artigo 2” da Lei de introdução ao Código Civil - LICC se depreende
que, a não ser que tenha vigência temporária determinada, somente nova iei terá o condão
de revogar, ou sejam extinguir a lei anterior.
16. Contudo, há que se ressaltar que o condão revogatório da nova legislação não é ilimitado,
na medida em que, obviamente, cabe à norma recém editada, cuja pretensão seja ab-rogar
ou mesmo tão somente derrogar a anterior, respeitar todas as demais disposições vigentes
quanto à sistemática impositiva e processual delineada peio Sistema Nacional erigido pela
Constituição Federal de 1988.
17. Desta feita, uma vez constatada a cabal e irretorquível inconstitucionalidade do artigo 45
da Lei n° 8.212/1991, em face do artigo 146, inciso ill, “b” da Carta Federal de 1988,
jamais se poderia admitir operasse a derrogação do artigo 173 do CTN, norma de natureza
sabidamente complementar, ainda que no tocante as contribuições previdenciárias.
18. Em virtude de todo o exposto, não há outra conclusão a se chegar senão a de que o artigo
45 da Lei 8.212/1991, assim como o artigo 348 do respectivo Regulamento da Previdência
Social- RPS, são patentemente inconstitucionais e ilegais, não podendo, portanto, ser
aplicados às relações jurídico-tributárias que tenham por objeto contribuições
previdenciárias de qualquer espécie.
19. Ademais, segundo previsto pelo legislador no artigo 156 do CTN, a decadência extingue o
crédito tributário. Conforme inicialmente aduzido, ao INSS caberia tão somente cinco anos
para constituir eventuais créditos que entendesse devidos. Assim, tendo em vista que a
apuração das contribuições previdenciárias é mensal, sendo que o vencimento se dá no
respectivo mês subsequente, tem-se que a expiração do prazo decadencial dos fatos
geradores ocorridos até 02/2000 ocorreu em 01.05.2005, enquanto que o presente auto-de-
infração foi lavrado em 10.05.2005.
20. Corroborando o exposto, vale dizer que o próprio INSS, através da Consultoria Jurídica do
MPS, exarada no Parecer CJ/n° 2.521, de 9 de agosto de 2001, entende que o prazo de
decadência corresponde a cinco anos, após o que não são passíveis de cobrança. Portanto,
evidente que o prazo decadencial em relação aos tributos em tela é de cinco anos.
21. Diante disso, constata-se que não houve e não há qualquer lançamento válido para
sustentar a suposta cobrança pretendida pelo INSS, tendo em vista a decadência do seu
direito de constituir o suposto crédito tributário.
DA NULIDADE DA AUTUAÇÃO: DA INDEVIDA INDICAÇÃO DOS SÓCIOS
QUOTISTAS COMO CO-RESPONSÁVEIS E/OU VINCULADOS AO DÉBITO
22. O Anexo CORESP - Relação de Co-Responsáveis constante do Al em comento elenca, na
condição de co-responsável pelo suposto débito em discussão, na qualidade de sócio
gerente as seguintes pessoas:
Nome

Período de atuação
Roque Ramos de Oliveira

02/04/84 a 22/08196
Aloyzo Ramos Murta

02/04/84 a 22/08/96
Marcelo Silva Ramos

a partir de 23/08/96
23. Além disso, foi emitida pela Fiscalização a estranha e esdrúxula “Relação de Vínculos”,
que indica as seguintes pessoas na condição de “vinculadas” ao suposto débito
previdenciário, a saber:
Nome

Período de atuação
Roque Ramos de Oliveira

02/04/84 a 10/05/2004
Fl. 3157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-008.682 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18159.000325/2009-09

Aloyzo Ramos Murta

A partir de 02/04/84
Marcelo Silva Ramos

A partir de 23/08/96
Andreia Ramos Murta

02/04/84 a 03/05/96 e a partir de 05/03/98
Roque Ramos de Oliveira Neto

A partir de 02/04/84
Patrícia Ramos Murta

A partir de 05/03/98
Maria Jose Costa Ramos

A partir de 10/05/04
24. A aludida atribuição de responsabilidade aos sócios da empresa, bem como a mencionada
vinculação ao suposto débito, não se justificam de modo algum no presente caso. Isso
porque para que se constitua responsabilidade tributária (art. 568, V do Código de
Processo Civil) há necessidade da existência de alguns pressupostos formais e materiais. O
primeiro e expresso na lição do mestre Humberto Theodoro Junior segundo o qual "Para
início da execução forçada sempre que o responsável não for o primitivo obrigado, terá o
credor que provar a responsabilidade do executado “initio litis” e só pode ser aberto
mediante demonstração prévia de direito líquido, certo e exigível do promovente contra o
executado";
25. Para tipificação de um dos sócios quotistas da notificada como responsável tributário, nos
termos do artigo 135 do CTN, deverá ser primeiramente provada a má-fé, o dolo, o
excesso de poderes ou a infração da lei. Trata-se de responsabilidade subjetiva e não de
objetiva. sendo o ônus da prova inteiramente daquele que faz a alegação, in casu, o INSS,
que não fez absolutamente nada nesse sentido.
26. Nesse sentido cumpre ressaltar que não podem ser vinculados aos débitos da pessoa
jurídica as Sras. Andréia Ramos Murta, Patrícia Ramos Murta e o Sr. Roque Ramos de
Oliveira Neto , haja vista que os mesmos não exercem e nunca exerceram, qualquer cargo
de gestão na empresa, conforme se verifica dos documentos societários acostados a
presente.
27. O mesmo se dá em relação a Sra. Mana Jose Costa Ramos que jamais exerceu cargo na
empresa impugnante. Frise-se que a mesma já possui 78 anos de idade, reside em sua
fazenda no interior do Estado da Bahia. Ele consta hoje no contrato social da empresa,
exclusivamente porque eia é a viúva de Roque Ramos de Oliveira, sócio fundador da
empresa há décadas atrás.
28. A indicação do Sr. Roque Ramos de Oliveira é ainda mais estranha e descabida já que o
mesmo não poderia jamais ter sido incluído como co-responsável e vinculado ao débito, já
que o mesmo veio a falecer em 01/06/2094, conforme atesta a Certidão de Óbito anexa
(doc. n° 04) . Fato este elucidado e comprovado aos Auditores Fiscais, mas que foi
absolutamente ignorado quando da lavratura em tela. E mesmo no período em que ele
encontrava-se com vida, o mesmo já não exercia de falo qualquer cargo de gestão desde a
década de 90. Tanto isso e verdade que a gestão da sociedade foi transferida, inicialmente,
para os Srs. Aloyzo Ramos Murta e Jose Tibério Ramos Murta, sendo que, ao este último
falecer, passou-se a gestão para o então Vice-Presidente Sr. Marcelo Silva Ramos, em
agosto de 1991, conforme documentos anexos presente impugnação.
29. Do mesmo modo não pode ser responsabilizado o Sr. Aloyzo Ramos Murta por débito da
empresa, vez que o mesmo também não exerce de fato qualquer cargo de gestão desde a
década passada. Ele afastou-se de falo da gerência em agosto de 1991. quando o Sr.
Marcelo Silva Ramos foi nomeado Vice-Presidente, não podendo responder por fatos
geradores ocorridos após esta data. Além disso, o Sr. Aloyzo Ramos Murta foi excluído
formalmente e de direito da sociedade em 23 de agosto da 1995.
30. Não pode ser responsabilizado por débitos da pessoa jurídica o Sr. Marcelo Silva Ramos,
sócio gerente da empresa desde agosto da 1991. Mister ressaltar em primeiro lugar, quem
está obrigada a recolher os tributos devidos pela empresa é a própria pessoa jurídica. Os
sócios só respondem pelo débito, excepcionalmente e em caráter subsidiária, se resultado
de atos praticados com excesso de mandato ou infração à lei, contrato social, ou estatutos,
Fl. 3158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-008.682 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18159.000325/2009-09

provada, segundo dispõe o art. 135 do CTN, sendo esta responsabilidade subjetiva. A
simples indicação não é prova cabível para a constituição de direito.
31. O simples inadimplemento da obrigação tributária não configura um ato ilícito que possa
fazer com que os sócios venham a ser indicados como co-responsáveis pelo pagamento de
suposto débito previdenciário. Constitui um delírio fiscal atribuir responsabilidade aos
sócios em relação a supostos débitos da empresa Rodoviário Ramos Ltda, antes que seja
apurado se houve, ou não, o cometimento de algumas das premissas hipoteticamente
apontadas pela letra expressa da lei e que efetiva e comprovadamente venha a configurar
um ilícito tipificado em lei.
32. O ônus da prova aqui é inteiramente do INSS e não se admite sua inversão. O simples
inadimplemento da obrigação tributária, sem dolo ou fraude, representa, apenas, mora do
contribuinte, mas não ato, por si só, violador da lei ou de estatuto social.
33. E nem se argumento que deve ser aplicado ao presente caso o disposto no artigo 13 da Lei
n° 8.620/93, vez que isso implicaria na maculação de todo o ordenamento jurídico até hoje
edificado sob os princípios basilares de Direito, sobretudo os princípios gerais de direito
privado. Da análise dos artigos 109 e 110 do CTN, percebe-se que o legislador tributário
ao promulgar a Lei supracitada, jamais poderia contrariar a definição, o conteúdo e o
alcance de institutos e conceito de direito privado. Nesse sentido o legislador contrariou
primeiramente o artigo 20 do Código Civil que dispõe que “as pessoas jurídicas têm
existência distinta da seus membros". Contrariou também a regra contida no art. 596 do
Código de Processo Civil que determina que: “Os bens do sócio não respondem pelas
dividas da sociedade senão nos casos previstos em lei, o sócio, demandado pero
pagamento da dívida, tem direito a exigir que sejam primeiro excutidos os bens da
sociedade". Com efeito as normas de Direito Privado e de Direito Processual não devem e
não podem ser estranhas ao Direito Tributário, vez que são normas explicitadoras de
princípios que decorrem da própria Constituição Federal.
34. Convém ressaltar que a matéria atinente à responsabilidade tributária de terceiros já foi
tratada pelo CTN nos seus artigos 134 e 135. que por sua vez é lei complementar, devendo
prevalecer sobre a malsinada Lei n° 8.620/93, vez que hierarquicamente superior, sob o
aspecto formal. Assim sendo, conclui-se que os sócios da impugnante não devem e não
podem ser incluidos como responsáveis pelo debito tributario ou vinculados a este, vez
que só poderiam ser considerados responsaveis tributários pela divida flscal da empresa,
caso incorresse nas hipóteses do art.135, inciso ill, do CTN. O iNSS não comprovou terem
sido praticados atos como excesso de poderes ou infração a lei, contrato social ou
estatutos. Trata-se de responsabilidade subjetiva, cabendo a quem alega o fato prova-io.
DA COMPLETA NULIDADE DO ARROLAMENTO DE BENS EFETUADO EM
SEDE DE FISCALIZAÇÃO
OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL
35. Como garantia do débito lançado, a Fiscalização lavrou Termo de Arrolamento de Bens e
Direitos -TAB em razão de suposta constatação de que a soma dos créditos devidos
superaria o valor de 30% (trinta por cento) do patrimônio da empresa. Tal ato
administrativo afrontou aos Princípios Constitucionais do Devido Processo Legal, do
Contraditório e da Ampla Defesa. Não se pode admitir a existência de atos como o
arrolamento de bens e direitos da impugnante ou ainda que quaisquer outros sejam, sem
que o contribuinte possa manifestar-se ou defender-se. isso porque o arrolamento de bens e
direitos da autuada coloca a empresa em condição tão onerosa, que é fundamental que se
garanta o direito à ampla defesa e ao contraditório, já na fase administrativa, posto que há
interesse em impedir arbitrariedades com as que foram cometidas no presente caso, sob
pena de cerceamento de defesa. Todos os atos que se seguiram ao Arrolamento de bens e
direitos da impugnante são nulos de pleno direito, pois restou caracterizada a ofensa ao
Princípio Constitucional do Devido Processo legal e, consequentemente, ao do
Contraditório e ao da Ampla Defesa.
DA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA
Fl. 3159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-008.682 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18159.000325/2009-09

36. Diante da situação verificada. há de se considerar a gravíssima questão da insegurança
jurídica na qual a impugnante se vê inserida. O jurista Roque Antônio Carrazza ensina
que: “O princípio da segurança jurídica exige, ainda, que os contribuintes tenham
condições de antecipar objetivamente seus direitos e deveres tributários que, por isso
mesmo, só podem surgir de lei, igual para todos, irretroativa e votada pela pessoa política
competente." Como admitir que a empresa tenha seu patrimônio tornado praticamente
indisponível, por conta de débito que sequer é devido e o qual, no mínimo, está sendo
impugnado e combatido??
DA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N° 9.532/97 – OFENSA AO PRINCÍPIO
DA LEGALIDADE
37. A previsão legal do Arrolamento de Bens do sujeito passivo pela Autoridade Fiscal foi
instituída em oposição ao ordenamento jurídico pátrio. Afigura-se inconstitucional porque
pretende estabelecer garantia para créditos tributários que sequer estão definitivamente
constituídos. É óbvio que não cabe a prestação de garantia a um crédito que ainda não se
sabe devido em definitivo. Os bens foram arrolados antes mesmo que estivesse terminada
a fiscalização e que transcorresse o prazo para apresentação de impugnação administrativa.
Não se pode admitir tai ato administrativo porque o Código Tributário Nacional em seu
art. 185, ao tratar das garantias do credito tributário, ao procurar coibir as fraudes à
execução, restringe com precisão a aplicação de garantia somente aos créditos tributários
que estejam regularmente inscritos em dívida ativa em fase de execução.
DA OFENSA À GRRÃNTIÀ DE SIGILO FISCAL
38. Tal arrolamento representa grave lesão à impugnante, que fica subordinada ao dever de
comunicar ao órgão fiscal, qualquer ato que importe em transferência, alienação ou
oneração dos bens arrolados e bens até que não são seus (?ll). sob pena de enfrentar
medida cautelar fiscal, promovida pela Autoridade Fiscal. Ademais, das certidões de
regularidade fiscal expedidas posteriormente ao arrolamento, nos termos do art. 65, § 6° da
Lei n° 9.532/97, constará o registro expresso do mesmo, de modo a consignar esta grave
mácula, desfavorável às atividades e negócios normais da impugnante, agravada pelo
longo período em que perdurar tal constrição.
39. Considerando-se que o ato do arrolamento deve ser registrado nos diferentes órgãos de
controle de bens, proceder-se-á uma devassa nas informações confidenciais da vida do
contribuinte e de seu patrimônio, em mais uma ofensa ao Princípio da Segurança Jurídica e
da Privacidade, prescrito no § 1° do art. 145 da Carta Maior. Tai dispositivo atribui ao
Fisco poder exclusivo de obter informações privilegiadas do contribuinte, assegurando, no
entanto, restrição no uso das informações. Por isso, a conseqüência do procedimento de
levar a registro o arrolamento fere frontalmente o disposto na Constituição Federal.
40. Outra face da garantia do sigilo fiscal está resguardada no art. 198 do Código Tributário
Nacional que proíbe a divulgação de qualquer informação sobre procedimentos fiscais ou
negócios do contribuinte que o Fisco venha a ter acesso.
DA IRREGULARIDÀDE DA DESCRIÇÃO DOS BENS ARROLADOS
41. Mister ressaltar que os bens arrolados não o poderiam ser, vez que alguns dos bens listados
no Termo de Arrolamento de Bens - TAB sequer foram ou são de propriedade da
impugnante. Foram arrolados bens já alienados antes mesmo da ocorrência do fato gerador
dos débitos ora lançados. Há casos de bens alienados há mais de 30 anos. Inimaginável,
portanto, a hipótese de fraude a credor, posto que alguns bens anotados foram alienados
antes mesmo que se cogitasse a instituição da obrigação tributária, 0 que se dirá da
constituição definitiva do débito, que até o momento não ocorreu. Somente será
considerada fraude à execução se, à época da alienação ou oneração de bens, tinha o
devedor demanda judicial ajuizada contra ele, capaz de reduzi-lo a insolvência;
42. Desta forma, verifica-se que o estado de insolvência é condição “sine qua non" para que
seja caracterizada a fraude à execução, situação esta que deve ser cabalmente provada pelo
Fisco. Além disso, em detrimento da distinta personalidade jurídica da notificada, com
relação ao patrimônio de seus sócios, fez cair a constrição sobre bens de domínio destes.
Fl. 3160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-008.682 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18159.000325/2009-09

Claro que para tipificação dos sócios-quotistas como responsáveis tributários nos termos
do art. 135 do CTN necessário comprovação da má-fé. o dolo, o excesso de poderes ou a
infração da lei, por algum sócio com poder de gerencia, posto que se trata de
responsabilidade subjetiva;
43. É possível notar o tamanho de arbitrariedade cometida pelo fisco pelo fato de que a
impugnante possuir outros bens livros e desembaraçados que poderiam ter sido arrolados e
não o foram, como por exemplo: os lotes de esmeraldas lapidadas e as ações ordinárias da
CESP - Companhia Energética de São Paulo de titularidade da autuada.
44. Assim não se pode admitir a pretensa tentativa de garantir débitos lançados por meio de
Termo de Arrolamento lavrado, por ser inconstitucional, e por incluir bens de terceiros, de
sócios da impugnante ou mesmo porque já foram alienados antes mesmo da ocorrência dos
fatos geradores elencados na autuação ora atacada, e por existir outros bens da impugnante
disponíveis, se possível fosse proceder ao arrolamento neste momento.
DA NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO TERMO DE ARROLAMENTO DE
BENS E DIREITOS - TAB
45. O TAB em questão não deve prosperar, sendo inválido, pois existe vicio material em sua
motivação e objeto, o que acarreta, sem sombra de dúvidas, sua nulidade de plano. Há
vicio de motivação, já que baseado em fundamento equivocado, qual seja: a garantia de
débito não constituído definitivamente. Cumpre apontar grave vicio no objeto,
representado pela constrição irregular de bens que nunca pertencerem ou não mais
pertencem a impugnante, bem como bens de sócios-quotistas e ainda bens desses sócios
que há muito sequer lhes pertencem. A Fiscalização deixou de verificar a propriedade dos
bens e não fundamentou o motivo pelo qual arrolava bens também dos sócios-quotistas da
empresa. Os requisitos mínimos não estão presentes no Termo de Arrolamento, logo a
empresa de boa-fé não pode ser penalizada por ato inconstitucional da Administração
Pública.
NO MÉRITO
DA NULIDADE DA AUTUAÇÃO. VÍCIO MATERIAL NA SUA MOTIVAÇÃO
46. Analisados os fatos narrados, restou provado que a autuação não merece prosperar, tendo
em vista que não há que se falar em falta ou omissões de declaração por parte da
impugnante. isso porque os recolhimentos pretendidos pelo Fisco através da lavratura das
NFLD n° 35.786.388-7, 35.786.389-5 e 35.786.387-9 a título de contribuição
previdenciária foram efetuados e devidamente lançados na escrita fiscal da interessada.
47. Conforme se depreende da análise das referidas NFLD a infração correspondente ao
suposto não recolhimento das mencionadas contribuições previdenciárias foi imputada à
impugnante em decorrência da alegada existência de diferenças entre o valor recolhido
pela empresa e o que entende devido a fiscalização.
48. Conforme demonstrado em sede das impugnações administrativas apresentadas em face
das aludidas NFLD, tais valores nunca existiram, ou porque se tratam de erros da
fiscalização quando da apuração dos lançamentos, ou porque inconstitucionais elou
ilegais.
49. O ato administrativo em tela e inválido em virtude de vicio material existente em sua
motivação, o que acarreta, sem sombra de dúvidas, sua nulidade de plano, já que
fundamentado na absurda alegação de que não houve ou foi efetuada a menor a declaração
mediante GFIP das contribuições da empresa, dos segurados empregados, autônomos e
contribuintes individuais.
50. Foram considerados pela Fiscalização como não declarados em GFIP valores que
realmente não foram declarados. Contudo tal falta não se deveu por desídia da
impugnante, mas sim decorreu pura e simplesmente do fato de que os valores que o Fisco
entende devidos, na realidade não são devidos. A seguir breve resumo das parcelas que
entende o Fisco deveriam ter sido declaradas em GFIP por serem integrantes do salário de
contribuição:
Fl. 3161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-008.682 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18159.000325/2009-09

NFLD 35.786.388-7: Valores pagos a título de Adiantamentos salariais, Seguro de vida e
de veículos e Assistência Médica. Tais valores não integram o salário de contribuição.
NFLD 35.786.389-5: Valores pagos a contribuintes autônomos e carreteiros. A despeito de
terem sido entregues GFIP referentes a autônomos para fins de redução da muita, vale
dizer que a base de cálculo apontada pelo Fisco é objeto de impugnação, haja vista a
inconstitucionalidade e ilegalidade da exigência da contribuição previdenciária nos moldes
da Lei Complementar n° 84196 e da Lei n° 9.87689. Além do mais ao lavrar essa NFLD o
Fisco deixou de considerar para efeitos de base de calculo da retenção da parte dos
autônomos os valores que já haviam sido retidos por outras empresas para os quais
prestam serviços, ultrapassando o limite estabelecido pela instrução Normativa n°
1002003. A Autoridade Fiscal incluiu na base de cálculo da contribuição previdenciária
devida pela empresa, nos termos Lei Complementar n° 84/96 e da Lei n° 9.876/99, valores
pagos pela autuada a pessoas jurídica.
NFLD 35.786.387-9: A fiscalização alega que a impugnante declarou em GFIP valor
menor que o contabilizado em folha de pagamento referente a segurados empregados nas
competências 13/2002 a 05/2003, O7/2003 a 11/2003, 13/2003 e 01/2004 a 13/2004.
Todavia na impugnação a essa NFLD está sendo demonstrado a compatibilidade entre os
valores contabilizados na folha de pagamentos desses segurados e os declarados em GFIP.
51. O presente auto-de-infração não se mostra apto a demonstrar e comprovar a suposta falta
ou inexatidão de declaração, que de fato não ocorreu, devendo o mesmo ser anulado, eis
que inquinado de vicio material.
DA AUSÊNCIA DE CONDUTA DOLOSA POR PARTE DA IMPUGNANTE
52. Diante da ausência de motivação da aplicação da muita deve também ser de plano afastada
a imputação de conduta dolosa ou fraudulenta a impugnante. A existência ou não de dolo
diz respeito à vontade do agente em produzir determinada ação, ou ainda de atingir um
determinado fim. Não há suporte tático para imposição da multa aplicada pelo Fisco, tendo
em vista que, não há que se falar que a impugnante teria supostamente deixado de
arrecadar, mediante desconto das remunerações as contribuições dos segurados
empregados, vez que não é isso que retrata a sua contabilidade. Os fundamentos de fato e
de direito ora lançados pela impugnante ferem de morte o suporte fático que sustenta a
presente autuação. Não subsistindo a alegação de prática de ato infracional, não pode
subsistir a própria autuação.
DO
DEVER
DE
APRECIAÇÃO
DAS
ALEGAÇÕES
DE
CUNHO
CONSTITUCIONAL EM SEDE ADMINISTRATIVA
53. Faz-se necessário frisar a absoluta necessidade de que sejam apreciados todos os pontos
ventilados na presente impugnação, inclusive aqueles de cunho constitucional. Matéria
constitucional pode e, mais ainda, deve ser apreciada em sede administrativa, posto que os
próprios atos administrativos praticados pela generalidade dos competentes hierárquicos
devem sempre e primazmente obedecer a Constituição;
54. Deixar de apreciar as questões de ordem constitucional apresentadas pela impugnante na
presente impugnação acabaria por garantir e determinar a aplicação de normas eivadas de
inconstitucionalidade, em flagrante ofensa aos princípios do Estado de Direito, o que não
se pode admitir em face do ordenamento jurídico pátrio.
55. Negar ao contribuinte o direito de se defender amplamente de uma autuação fiscal, bem
como de ter os seus argumentos de defesa devidamente analisados pela autoridade
julgadora, é prática que macula o processo administrativo. sendo, por tai motivo,
absolutamente vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.
DO PEDIDO
56. A autuada requer seja declarada a completa procedência da presente impugnação
Administrativa, para o fim de se anular o auto-de-infração atacado, por ser esta a única
medida configuradora da aplicação de lídima justiça;
Fl. 3162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-008.682 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18159.000325/2009-09

57. A interessada requer sejam todas as intimações relativas ao presente processo feitas
exclusivamente, em nome de Raquel Elita Alves Preto Villa Real, com escritório na Rua
da Consolação, n° 2.697, 8° e 9° andares, Jardins, no Município de São Paulo, Estado de
São Paulo.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil - Previdenciária, por meio da Decisão-Notificação de e-fls. 2711 e ss, cujo
dispositivo considerou a autuação procedente, com a manutenção do crédito tributário
exigido. É ver a ementa do julgado:
PREVIDENCIÁRIO.
OMISSÃO
DE
FATOS
GERADORES
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Constitui infração ao art. 32, inciso IV, § 5° da Lei n° 8.212/91 o fato de a empresa
apresentar GFIP/GGRFP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas
as contribuições previdenciárias.
AUTUAÇÃO PROCEDENTE
Em síntese, a decisão a quo, fls. 1.140 e segs., excluiu do lançamento as verbas
pagas a título de alimentação, em razão da empresa haver comprovado a sua adesão ao PAT no
período apurado.
Inconformada com a decisão do órgão de julgamento de primeira instância da
Previdência Social, a empresa recorreu ao Conselho de Recursos da Previdência Social – CRPS,
todavia, o recurso não teve seguimento, por ser considerado deserto.
A empresa recorreu ao Judiciário e teve a sua pretensão acolhida, para que o
recurso fosse processado independentemente do depósito de 30% do valor da exigência.
Os autos foram encaminhados ao CARF para julgamento.
Passamos agora, em síntese, a descrever as questões suscitadas no recurso
voluntário (fls. 1.284 e segs):
(i)
Alega ser inconstitucional o art. 45 da Lei n. 8.212/1991, o que leva a decadência de parte
do crédito lançado.
(ii)
Sustenta que a apreciação das questões constitucionais é obrigatória, mesmo em
julgamentos na seara administrativa.
(iii)
Para a recorrente, o lançamento ofendeu aos princípios da isonomia processual, da
proporcionalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, posto
que a empresa não teria como apresentar em 15 dias defesa contra o trabalho do fisco que
foi desenvolvido durante mais de um ano.
(iv)
Afirma que há nulidade por vício material existente no objeto da NFLD, eis que foram
incluídos no lançamento valores indevidos a título de contribuições previdenciárias, juros
de mora, bem como de multa.
(v)
Outra causa de nulidade suscitada pelo sujeito passivo seria a indicações dos seus sócios
cotistas como corresponsáveis pelo crédito.
(vi)
Deve ser desconsiderado, afirma, o Termo de Arrolamento de Bens em razão da sua
patente nulidade.
(vii)
Como matérias de mérito relativas às parcelas consideradas salário-de-contribuição,
arguiu que: a) a pretensa cobrança de contribuição sobre os adiantamentos salariais
representa flagrante bis in idem, uma vez que a contribuição incide sobre a integralidade
da remuneração, da qual o adiantamento representa apenas parcela paga antes do final do
período; b) a empresa forneceu alimentação aos seus trabalhadores com observância das
regras legais, inclusive quanto a sua inscrição no PAT; c) não pode haver incidência de
Fl. 3163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-008.682 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18159.000325/2009-09

contribuições sobre seguros, posto que estes não possuem natureza salarial; d) também
não podem ser consideradas remuneração as parcelas pagas a título de planos de saúde e
assistência médica.
(viii)
Assim, diante desse equívoco da auditoria, deve-se determinar a revisão de todos os
valores que integram o lançamento, mediante perícia técnica.
(ix)
Afirma ser ilegal e inconstitucional a contribuição para o RAT.
(x)
A recorrente questiona o lançamento da contribuição ao INCRA. Afirma que não foi
recepcionada pela Constituição de 1988, por absoluta falta de compatibilidade com o
novo sistema tributário, além de não haver a definição legal do seu fato gerador. Advoga
que esta contribuição não poder ser exigida das empresas urbanas.
(xi)
A exigência das contribuições ao SEST/SENAT, no entender da recorrente, representam
afronta ao princípio da legalidade, posto que as alíquotas, bases de cálculo e sujeitos
passivos foram instituídos pelo Decreto n. 1.007/1993.
(xii)
Defende também a ilegalidade e inconstitucionalidade da contribuição destinada ao
SEBRAE.
(xiii)
A recorrente assevera que o artigo 149 da Carta Maior é taxativo. Somente a União
Federal poderá, além de criar a contribuição ao SEBRAE, atendidos os requisitos do
artigo 146, inciso II e artigo 150, inciso I e II ambos da Carta Magna, cobrá-la, arrecadá-
la, fiscalizá-la e, somente após, repassá-la à entidade beneficiária. Conclui-se que jamais
poderia o Instituto Nacional do Seguro Social e muito menos o SEBRAE figurarem no
polo ativo da obrigação tributária.
(xiv)
Questiona também o caráter confiscatório da multa e a impossibilidade de utilização da
taxa SELIC para fins tributários.
(xv)
A empresa contesta a data de vencimento do tributo no dia 02 do mês subsequente a
ocorrência dos fatos geradores, por entender que a lei não autoriza a antecipação da
cobrança do tributo antes da ocorrência do fato gerador.
(xvi)
Garante que parte das contribuições lançadas foi incluída em programa de
refinanciamento de dívidas tributárias.
(xvii)
Por fim, insiste na realização de prova pericial.
Em sessão realizada no dia 12 de agosto de 2014, os membros do colegiado, por
meio da Resolução n° 2401-000.392, decidiram converter o julgamento em diligência, a fim de
que o presente processo fosse encaminhado à origem e retornasse ao CARF, apenas após o
trânsito julgado administrativo dos processos relativos à exigência da obrigação principal, das
quais deve haver a informação sobre a fase processual em que se encontram e se houve a
exclusão de alguma rubrica originalmente incluída nas apurações.
Consta à fl. 3147 dos autos, a informação SECAT/DRF/SDR n° 01, de 16 de
outubro de 2019, com o seguinte teor:
Conforme solicitação da Resolução no 2401-000.392– / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária,
seguem as informações abaixo:
1. debcad no 35.786.387-9 está em cobrança na PGFN conforme doc. as fls 3143;
2. debcad no 35.786.388-7 está em cobrança na PGFN conforme doc. às fls 3144;
3. debcad n° 35.786.390-9 está em cobrança na PGFN conforme doc. às fls 3145;
4. debcad no 35.786.389-5 se encontra devedor e será encaminhado para PGFN
conforme doc. às fls 3446.
Foram anexados ao presente processo os Acórdãos de Recurso Voluntário e os
Discriminativos de Débitos Retificados.
Encaminhe-se ao CARF para prosseguimento conforme resolução.
Fl. 3164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-008.682 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18159.000325/2009-09

Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário interposto.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72.
Cabe destacar que o Recurso Administrativo apresentado tempestivamente deve
ser processado normalmente, mesmo sem o Depósito Prévio preconizado no § 1° do art. 126 da
Lei 8.213/91, uma vez que o dispositivo foi revogado pela Lei 11.727/2008, após reiteradas
decisões do STF no sentido de que era inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento
prévio para admissibilidade de remédio recursal na seara administrativa.
O entendimento da Egrégia Corte restou pacificado pela Súmula Vinculante n° 21,
de observância obrigatória pelos órgãos da Administração Pública (art. 103-A da CF).
Por fim, cabe esclarecer que, a teor do inciso III, do artigo 151, do CTN, as
reclamações e os recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis
reguladoras do processo tributário administrativo.
Portanto, ante o preenchimento dos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235/72, tomo conhecimento do Recurso Voluntário interposto.
2. Preliminares.
2.1. Preliminar de nulidade da decisão recorrida por não ter se pronunciado sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Preliminarmente, a recorrente alega que a decisão recorrida seria nula, sob o
fundamento de que a matéria constitucional deve ser apreciada em sede administrativa, posto que
os atos administrativos praticados pela generalidade dos componentes hierárquicos devem
sempre obedecer a Constituição Federal.
Dessa forma, entende que não poderia o julgador da esfera administrativa deixar
de aplicar o melhor direito aos casos concretos e ele submetidos, sob o inconsistente argumento
de que não seria possível a análise da constitucionalidade de diploma legal em sede de
procedimento administrativo, sob pena de fortificar a transgressão original ao sistema jurídico
vigente, já que este último é originariamente sustentado pelo fundamental arcabouço normativo
constitucional.
Contudo, entendo que não assiste razão à recorrente.
Inicialmente, oportuno observar, novamente, que já está sumulado o entendimento
segundo o qual falece competência a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 3165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-008.682 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18159.000325/2009-09

Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador
administrativo a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação
vigente. A declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos
administrativos é prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição
Federal, falecendo competência a esta autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente
excepcionadas no parágrafo primeiro do art. 62 do Anexo II, do RICARF, bem como no art. 26-
A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo essa a situação em questão.
Dessa forma, em observância ao entendimento consolidado no sentido de que não
compete ao CARF se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, destaco que a
decisão de piso enfrentou as demais questões suscitadas pela recorrente, com base no livre
convencimento motivado, sendo que eventual discordância quanto à qualidade dos argumentos
lançados na decisão de primeira instância não dá ensejo ao acolhimento de preliminar de
nulidade daquele julgado, mas sim à interposição de recurso voluntário.
Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida pela recorrente, a respeito da nulidade
da decisão de piso.
2.2. Preliminar de nulidade em razão da ofensa aos princípios da isonomia processual, da
proporcionalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
A recorrente também insiste na tese, segundo a qual, houve cerceamento do seu
direito de defesa, eis que fora conferido apenas o exíguo prazo de 15 (quinze) dias para a
apresentação de sua defesa, o que não seria razoável ante a complexidade da questão posta.
Pois bem. A reclamação de que o tempo seria demasiado exíguo para documentar
a defesa dos questionamentos altamente complexos não procede. Isso porque, este era o prazo
previsto no § 1° do art. 37, da Lei n° 8.212/1991:
Art. 37. Constatado o atraso total ou parcial no recolhimento de contribuições tratadas
nesta Lei, ou em caso de falta de pagamento de benefício reembolsado, a fiscalização
lavrará notificação de débito, com discriminação clara e precisa dos fatos geradores, das
contribuições devidas e dos períodos a que se referem, conforme dispuser o
regulamento.
Parágrafo único. Recebida a notificação do débito, a empresa ou segurado terá o prazo
de 15 (quinze) dias para apresentar defesa, observado o disposto em regulamento.
§ 1o Recebida a notificação do débito, a empresa ou segurado terá o prazo de 15
(quinze) dias para apresentar defesa, observado o disposto em regulamento.
A propósito, cabe destacar, ainda, que o caso dos autos diz respeito à aplicação de
multa em razão da conduta da empresa de deixar de declarar na Guia de Recolhimento do FGTS
e Informações à Previdência Social GFIP, fatos geradores de contribuições sociais, apurados
mediante análise da contabilidade da empresa, bem como de folha de pagamento complementar,
objeto de apreensão.
Ora, tendo sido os fatos geradores apurados diretamente a partir da contabilidade e
folha de pagamento complementar da contribuinte, elaborados sob o seu domínio e
responsabilidade, e confeccionados sob seu comando e orientação, não procede a alegação
recursal de cerceamento do seu direito de defesa, em razão do prazo exíguo oferecido pela
legislação de regência.
Para além do exposto, cumpre destacar que o cerceamento do direito de defesa se
dá pela criação de embaraços ao conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária,
ou então pelo óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar
Fl. 3166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-008.682 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18159.000325/2009-09

sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo, hipótese que não se verifica in
casu. O contraditório é exercido durante o curso do processo administrativo, nas instâncias de
julgamento, não tendo sido identificado qualquer hipótese de embaraço ao direito de defesa do
recorrente.
Não vislumbro, no caso em questão, o alegado cerceamento do direito de defesa,
eis que a fiscalização descreveu a acusação fiscal, e, inclusive, o contribuinte revelou ter pleno
conhecimento dos fatos imputados. Não houve a criação de embaraços ao conhecimento dos
fatos e das razões de direito à parte contrária, ou mesmo o óbice à ciência do auto de infração,
impedindo o contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas produzidos nos autos
do processo. A propósito, conforme destacado, os documentos que serviram de base para o
lançamento eram de conhecimento da própria contribuinte.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório,
bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos
termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72,
não há que se falar em nulidade do lançamento ou mesmo do feito.
E, ainda, sobre as pretensas violações aos princípios da isonomia processual, da
proporcionalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, cabe reforçar
que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária
(Súmula CARF no 2).
Ante o exposto, destaco que não vislumbro qualquer nulidade na hipótese dos
autos, seja do lançamento tributário a que se combate ou mesmo da decisão proferida, não tendo
sido constatada violação ao devido processo legal e à ampla defesa.
2.3. Preliminar de nulidade do lançamento em razão da indevida indicação dos sócios
quotistas como co-responsáveis e/ou vinculados aos débitos objeto da NFLD.
A recorrente prossegue em suas alegações, questionando a indicação dos sócios-
quotistas como co-responsáveis e/ou vinculados ao débito objeto da NFLD, tendo sido aplicado
pela fiscalização o disposto no art. 124, do CTN c/c art. 13, da Lei n° 8.620/93.
Afirma, pois, que para a tipificação de um dos sócios-quotistas da empresa como
responsável tributário, nos termos do art. 135, do CTN, deverá, primeiramente, ser provada a
má-fé, o dolo, o excesso de poderes ou a infração da lei, o que não teria ocorrido no caso
concreto.
Alega, ainda, que as Sras. Andréia Ramos Murta, Patrícia Ramos Murta, bem
como o Sr. Roque Ramos de Oliveira Neto, não exercem e nem nunca exerceram qualquer cargo
de gestão na empresa, sendo que o mesmo se daria em relação à Sra. Maria José da Costa
Ramos, que jamais exerceu qualquer cargo na empresa recorrente, muito menos sua gerência.
Em relação ao Sr. Roque Ramos de Oliveira, sua indicação seria ainda mais descabida
considerando que veio a falecer em 01/06/2004 e mesmo no período que se encontrava com dia,
já não exercia de fato qualquer cargo de gestão desde a década de 90.
No mesmo sentido, entende que não pode ser responsabilizado o Sr. Aloyzo
Ramos Murta, vez que o mesmo também não exerce de fato qualquer cargo de gestão desde a
década passada. Do mesmo modo, também entende que não pode ser responsabilizado o Sr.
Marcelo Silva Ramos, sócio-gerente da empresa desde agosto de 1991.
Fl. 3167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2401-008.682 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18159.000325/2009-09

Afirma, pois, que o simples inadimplemento da obrigação tributária não
caracteriza infração legal, muito menos tem o condão de fazer a prova cabal requerida pelo
referido artigo 135 do CTN.
Entende que, tendo em vista que o Código Tributário Nacional já tratou da
responsabilidade tributária dos sócios de sociedade comercial nos seus arts. 134, inciso VII, e
135, inciso III, principalmente por ser uma matéria extremamente importante, não podendo ficar
tal regulamentação a cargo do próprio ente tributante, jamais poderia prevalecer a aplicação do
art. 13, da Lei n° 8.620/93, em detrimento do comando emanado pelo Códex Tributário.
Pois bem. Assiste razão à recorrente quando afirma que o fato de o sócio-gerente
constar no contrato social da empresa à época em que ocorreu o fato gerador não é suficiente
para imputar responsabilidade solidária, devendo restar comprovados os atos praticados pela
pessoa física que caracterizem excesso de poderes e infração a legislação tributária.
Não mais subsiste no ordenamento jurídico, a possibilidade de imputar
solidariedade de forma objetiva, aos sócios das empresas, por cotas de responsabilidade
tributária, com seus bens, por débitos juntos à Seguridade Social, conforme anteriormente
previsto no art. 13, da Lei n. 8.620, de 5 de janeiro de 1993, e que, inclusive, serviu de base para
a atribuição da responsabilidade atribuída ao Sr. René Gomes de Sousa. É de se ver:
Art. 13. O titular da firma individual e os sócios das empresas por cotas de
responsabilidade limitada respondem solidariamente, com seus bens pessoais,
pelos débitos junto à Seguridade Social
O referido dispositivo foi revogado pela Medida Provisória – MP 449, de 2009,
tornada efetiva pela edição da Lei n 11.941, de 2009. E ainda que assim não o fosse, o referido
dispositivo, caso continuasse em vigor, entraria em confronto com o previsto no art. 135, III, do
CTN e que exige determinados requisitos para a atribuição de responsabilidade solidária aos
sócios, não bastando o mero inadimplemento. Que seja aqui transcrito o artigo 135, inciso III, do
CTN:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
A propósito, o questionável artigo 13 da Lei no 8.620/93 foi declarado
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, uma vez que, ao vincular à simples condição de
sócio a obrigação de responder solidariamente pelos débitos da sociedade limitada perante a
Seguridade Social, tratou da mesma situação genérica regulada pelo art. 135, III, do CTN, mas
de modo diverso, incorrendo em inconstitucionalidade por violação ao art. 146, III, da CF.
Restou assentada, ainda, sua inconstitucionalidade material, porquanto não é dado ao legislador
estabelecer confusão entre os patrimônios das pessoas física e jurídica, o que, além de impor
desconsideração ex lege e objetiva da personalidade jurídica, descaracterizando as sociedades
limitadas, implica irrazoabilidade e inibe a iniciativa privada, afrontando os arts. 5o, XIII, e 170,
parágrafo único, da Constituição. (RE no 562.276/PR, com repercussão geral reconhecida).
Contudo, verifico que, no caso em questão, apenas a pessoa jurídica foi autuada,
tanto é assim, que nenhum sócio foi cientificado pessoalmente. A relação de sócios constantes
nas e-fls. 1493 e ss, não atribui responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas e nem
Fl. 3168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2401-008.682 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18159.000325/2009-09

comporta discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade
meramente informativa.
A questão, inclusive, já foi objeto de Súmula neste Conselho:
Súmula CARF no 88
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o "Relatório de Representantes Legais -
RepLeg" e a "Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Dessa forma, trata-se de matéria substancialmente alheia ao vertente lançamento,
não tendo sido instaurado qualquer litígio a ser dirimido por este Conselho.
Assim, sem razão à recorrente.
2.4. Das questões pertinentes ao arrolamento de bens.
A recorrente também traz inúmeras considerações acerca do arrolamento de bens,
afirmando que não teria sido observado diversos preceitos legais, incorrendo a Autoridade Fiscal
em afronta direta aos Princípios Constitucionais do Devido Processo Legal, da Ampla Defesa, do
Contraditório e da Segurança Jurídica, esculpidos na Carta Maior, bem como a diversas
disposições legais.
Contudo, no tocante ao arrolamento de bens, cumpre invocar a Súmula CARF n°
109, vinculante, conforme Portaria ME n° 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019, que dispõe
no sentido de que “o órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a arrolamento de bens.”
Dessa forma, as considerações feitas pela recorrente, em relação ao arrolamento
de bens, não podem ser objeto de apreciação pela autoridade julgadora administrativa, conforme
prevê o texto da Súmula mencionada.
A propósito, quanto às alegações de inconstitucionalidade e ilegalidade da norma
restritiva, consoante teor da Súmula no 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
3. Prejudicial de mérito – Da alegação de decadência parcial do Auto de Infração.
A recorrente alega que as competências de janeiro/1999 a fevereiro/2000 estariam
decaídas, considerando que a Autuação Fiscal teria ocorrido em 10/05/2005, devendo prevalecer
o disposto no art. 173, I, do CTN, em detrimento da disposição do art. 45, da Lei n° 8.212/91.
Conforme narrado, trata-se de ausência de cumprimento de obrigação acessória
prevista no artigo 32, inciso IV, parágrafo 5°, da Lei n° 8.212/1991, que gerou autuação pelo
fato de a autuada apresentar Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e informações a
Previdência Social - GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias.
O Auto de Infração foi lavrado em 10/05/2005, tendo a interessada dele tomado
conhecimento nesta mesma data, conforme recibo aposto no próprio auto (fl. 1490).
A Delegacia da Receita Previdenciária, por meio da Decisão-Notificação de e-fls.
2711 e ss, afastou a alegação acerca da decadência, assentando o entendimento segundo o qual o
Fl. 3169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2401-008.682 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18159.000325/2009-09

prazo decadencial total seria de 5 + 5 anos, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça.
Pois bem. Oportuno esclarecer, inicialmente, que em decorrência do julgamento
dos Recursos Extraordinários n° 556.664, 559.882, 559.943 e 560.626 o Supremo Tribunal
Federal editou a Súmula Vinculante no 8, publicada no D.O.U. de 20/06/2008, nos seguintes
termos:
São inconstitucionais o parágrafo único do art. 5° do Decreto-Lei n° 1.569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.
De acordo com a Lei 11.417/2006, após o Supremo Tribunal Federal editar
enunciado de súmula, esta terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder
Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, a
partir de sua publicação na imprensa oficial. Assim, a nova súmula alcança todos os créditos
pendentes de pagamento e constituídos após o lapso temporal de cinco anos previsto no CTN.
Para além do exposto, o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp
973.733/SC, submetido à sistemática dos recursos especiais repetitivos representativos de
controvérsia (art. 543-C, do CPC/73), fixou o entendimento no sentido de que o prazo
decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se: a) Do primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, quando a lei não
prevê o pagamento antecipado da exação ou quando a lei prevê o pagamento antecipado, mas ele
inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte; b) A partir da
ocorrência do fato gerador, nos casos em que ocorre o pagamento antecipado previsto em lei.
Dessa forma, a regra contida no artigo 150, § 4°, do CTN, é regra especial,
aplicável apenas nos casos em que se trata de lançamento por homologação, com antecipação de
pagamento, de modo que, nos demais casos, estando ausente a antecipação de pagamento ou
mesmo havendo a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, a regra aplicável é a
prevista no artigo 173, I, do CTN.
No caso dos autos, o trabalho fiscal se reporta à ausência de cumprimento de
obrigação acessória prevista no artigo 32, inciso IV, parágrafo 5°, da Lei n° 8.212/1991, relativo
ao período de apuração 01/01/1999 a 31/12/2004, tendo a contribuinte sido intimada acerca do
lançamento no dia 10/05/2005, conforme recibo aposto no próprio auto (fl. 1490).
No caso de aplicação de multa pelo descumprimento de obrigação acessória não
há que se falar em antecipação de pagamento por parte do sujeito passivo. Assim, para fins de
contagem do prazo decadencial, há que se aplicar a regra geral contida no art. 173, inciso I do
CTN, ou seja, contados do primeiro dia do exercício seguinte ao que o lançamento poderia ter
sido efetuado. Em outras palavras, no caso de lançamento de obrigação acessória a regra
decadencial a ser aplicada é a do art. 173, I do CTN, uma vez que não há pagamento parcial de
multa por obrigação acessória, de modo que não é aplicável a regra decadencial do no art. 150, §
4o, do CTN ou da Súmula CARF n. 99.
A propósito, é de se destacar a Súmula CARF no 148, in verbis:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Fl. 3170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2401-008.682 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18159.000325/2009-09

Acórdãos Precedentes:
2401-005.513, 2401-006.063, 9202-006.961, 2402-006.646, 9202-006.503 e 2201-
003.715.
Assim, uma vez que o recorrente tomou ciência do lançamento no dia 10/05/2005,
conforme recibo aposto no próprio auto (fl. 1490), e o trabalho fiscal se reporta à multa por
descumprimento de obrigação acessória relativa ao período de apuração 01/01/1999 a
31/12/2004, restam decaídas as competências de janeiro a novembro de 1999.
E, ainda, não há que se falar na decadência das competências de dezembro/1999 a
fevereiro/2000, conforme pretende a recorrente, eis que, conforme visto, em se tratando de
descumprimento de obrigação acessória, deve ser reconhecida a decadência do crédito tributário
levando em consideração o art. 173, I, do CTN, e não o art. 150, § 4°, do mesmo diploma legal.
A propósito, quanto à competência 12/1999, o fato gerador da contribuição
previdenciária exigida é mensal, perfazendo-se no último dia de cada mês. Nessa hipótese, o
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que lançamento poderia ter sido efetuado
corresponde a 01/01/2001.
Dessa forma, entendo pela procedência parcial do pleito da contribuinte, para
reconhecer a decadência das competências de janeiro a novembro de 1999.
4. Mérito.
4.1. Da alegação de nulidade do lançamento tributário em decorrência de vício material na
sua motivação.
A recorrente alega que os recolhimentos pretendidos pelo Fisco, por meio da
lavratura das NFLs n°s 35.786.388-7, 35.786.389-5 e 35.786.387-9, a título de contribuição
previdenciária, foram efetuados e devidamente lançados em sua escrita fiscal.
Afirma, pois, que as diferenças apontadas pela fiscalização, entre o valor
recolhido pela empresa e o que entende devido, levam à conclusão de que tais valores nunca
existira, ou porque se tratam de erros da fiscalização quando da apuração e lavratura da NFLD,
ou porque inconstitucionais e/ou ilegais.
Reitera que o ato administrativo referente ao Auto de Infração ora guerreado
padece de vício em sua motivação, já que fundamentado na absurda alegação da D. Autoridade
Fiscal de que não houve ou foi efetuada a menor a declaração mediante GFIP das contribuições
da empresa, dos segurados empregados, dos autônomos e contribuintes individuais.
Assim sendo, entende que o ato administrativo em tela (Auto de Infração), é
inválido, em virtude de vício material existente em sua motivação o que acarretaria sua nulidade
de plano.
Pois bem. Embora a recorrente alegue a nulidade do lançamento por vício
material, entendo que suas alegações, na verdade, dizem respeito ao próprio mérito da questão
posta, eis que, uma vez sendo constatado a inexistência das diferenças apontadas pela
fiscalização, a consequência é a improcedência do lançamento, e não a declaração de sua
nulidade, uma vez que, conforme tratado anteriormente, o vertente lançamento obedeceu os
pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência,
especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72.
Compulsando os autos, verifico que na ação fiscal que deu ensejo ao AI sob
apreciação foram lavradas as NFLD n. s 35.786.3879; 35.786.3887; 35.786.3895 e 35.786.3909.
Fl. 3171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2401-008.682 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18159.000325/2009-09

Esta turma tem entendido que os julgamentos de autuações por falta de
recolhimento do tributo devem ser efetuados conjuntamente com as lavraturas decorrentes de
omissão de contribuições na GFIP.
Esse procedimento tem razão de ser no fato do colegiado entender que o auto de
infração por descumprimento da obrigação acessória de apresentar Guia de Recolhimento de
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e informações à Previdência Social em GFIP, com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias tem
conexão com o lançamento da obrigação principal.
Por essa linha de entendimento a verificação da ocorrência do fato gerador das
contribuições previdenciárias não informadas em GFIP dá-se no momento da apreciação da
obrigação principal. Assim, declarando-se improcedentes as contribuições lançadas, deve o
resultado refletir-se no lançamento decorrente de descumprimento da obrigação acessória de não
declarar as contribuições excluídas na GFIP.
Em outras palavras, a sorte do DEBCAD de obrigação acessória, que integra o
presente processo, por congruência lógica, deve seguir o que restara decidido nos processos que
dizem respeito às correlatas obrigações principais.
Nesse sentido, em sessão realizada no dia 12 de agosto de 2014, os membros do
colegiado, por meio da Resolução n° 2401-000.392, decidiram converter o julgamento em
diligência, a fim de que o presente processo fosse encaminhado à origem e retornasse ao CARF,
apenas após o trânsito julgado administrativo dos processos relativos à exigência da obrigação
principal, das quais deve haver a informação sobre a fase processual em que se encontram e se
houve a exclusão de alguma rubrica originalmente incluída nas apurações.
Consta à fl. 3147 dos autos, a informação SECAT/DRF/SDR n° 01, de 16 de
outubro de 2019, com o seguinte teor:
Conforme solicitação da Resolução no 2401-000.392– / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária,
seguem as informações abaixo:
1. debcad no 35.786.387-9 está em cobrança na PGFN conforme doc. as fls 3143;
2. debcad no 35.786.388-7 está em cobrança na PGFN conforme doc. às fls 3144;
3. debcad n° 35.786.390-9 está em cobrança na PGFN conforme doc. às fls 3145;
4. debcad no 35.786.389-5 se encontra devedor e será encaminhado para PGFN
conforme doc. às fls 3446.
Foram anexados ao presente processo os Acórdãos de Recurso Voluntário e os
Discriminativos de Débitos Retificados.
Encaminhe-se ao CARF para prosseguimento conforme resolução.
Para facilitar o entendimento, as decisões concernentes ao presente caso podem
ser sintetizadas da seguinte forma:
DEBCAD
Descrição
Decisão de 1a instância
CARF
35.786.387-9
O crédito tributário diz respeito à
exigência das contribuições patronais
para a Seguridade Social e para outras
entidades
ou
fundos,
além
da
contribuição dos segurados, incidentes
sobre parcelas remuneratórias a seguir:
a)
diferença
entre
o
valor
da
remuneração obtido da contabilidade e
as bases de cálculo constantes em
NFLD que contempla as quantias
Decisão-Notificação
n.
11.424.4/0022/2005

Julgou
improcedente
a
impugnação apresentada para
desconstituir
a
Notificação
Fiscal de Lançamento de Débito
– NFLD n.o 35.786.387-9.
Acórdão n° 2401-003.565

ACORDAM os membros do colegiado,
por unanimidade de votos: I) reconhecer a
decadência até competências 04/2000; e
II) no mérito, negar provimento ao
recurso.
Fl. 3172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2401-008.682 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18159.000325/2009-09

lançadas em folhas de pagamento
(competências
01/998
a
03/1998,
01/1999 a 09/1999, 11/1999,12/1999,
02/2000, 03/2000, 05/2000 a 07/2000,
09/2000, 11/2000, 12/2000, 03/2001,
05/2001 a 07/2001, 09/2001, 10/2001
e 13/2001); b) diferenças entre as
remunerações
constantes
na
contabilidade e aquelas declaradas na
GFIP
(competências:
13/2002
a
05/2003, 07/2003 a 11/2003, 13/2003,
01/2004 a 13/2004); c) remunerações
relativas a segurados empregados,
declaradas em GFIP, no período de
01/2002 a 12/2004, inclusive 13.
salário.
35.786.388-7
O crédito tributário diz respeito à
exigência das contribuições patronais
para a Seguridade Social e para outras
entidades
ou
fundos,
além
da
contribuição dos segurados, incidentes
sobre parcelas remuneratórias a seguir:
a) parte da verba paga a título de
adiantamento salarial, a qual a empresa
não efetuou o desconto em folha de
pagamento,
estas
quantias
foram
obtidas mediante análise contábil nas
competências
03/1996,
07/1996,
01/1997, 06/2002 a 08/2002, 10/2002
a 04/2004, 06/2004 e 08 a 12/2004; b)
seguros de veículos, posto que não
haveria
previsão
legal
para
sua
exclusão do salário-de-contribuição; c)
seguro de vida, sem que a empresa
comprovasse a sua previsão em norma
coletiva de trabalho e nem a sua
extensão a todos os empregados; d)
plano de saúde, sem que a empresa
comprovasse a sua extensão a todos os
empregados,
mas
apenas
a
trabalhadores de algumas filiais; e)
alimentação, sem que a empresa
comprovasse a adesão ao Programa de
Alimentação do Trabalhador – PAT,
no período de 01 a 12/1996.
Decisão-Notificação
n.
11.424.4/0114/2005

Julgou improcedente em parte a
impugnação apresentada para
desconstituir
a
Notificação
Fiscal de Lançamento de Débito
– NFLD n.o 35.786.388-7. A
decisão a quo, fls. 1.140 e segs.,
excluiu do lançamento as verbas pagas a título de alimentação, em razão da
empresa haver comprovado a
sua adesão ao PAT no período
apurado.
Acórdão n° 2401-003.607

ACORDAM os membros do colegiado, I)
Por unanimidade de votos, declarar a
decadência até a competência 04/2000. II)
Pelo voto de qualidade, dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para excluir
do lançamento o levantamento SE1
SEGUROS DIVERSOS SAL INDIRETO
e do levantamento SV1 SEGURO DE
VIDA SAL INDIRETO, a parcela em que
não estão identificados individualmente os
beneficiários, consoante demonstrado no
Anexo III do relatório fiscal. Vencidos os
conselheiros Igor Araújo Soares, Carolina
Wanderley Landim e Rycardo Henrique
Magalhães
de
Oliveira,
que
davam
provimento parcial em maior extensão,
que
votaram
por
excluir
todo
o
levantamento SV1 SEGURO DE VIDA
SAL INDIRETO.

35.786.390-9
O crédito tributário diz respeito à
exigência
das
contribuições
previdenciárias
descontadas
dos
segurados empregados e contribuintes
individuais e das contribuições destinadas ao SEST/SENAT, descontada dos contribuintes individuais. Decisão-Notificação n.
11.424.4/0279/2005

Julgou
improcedente
a
impugnação apresentada para
desconstituir
a
Notificação
Fiscal de Lançamento de Débito
– NFLD n.o 35.786.390-9.
Acórdão n° 2401-003.608

ACORDAM os membros do colegiado,
por unanimidade de votos: I) declarar a
decadência
até
a
competências
até
11/1999, incluindo aquela relativo ao 13.
Salário do mesmo ano; II) rejeitar a
preliminar de nulidade; e III) no mérito,
negar provimento ao recurso.
35.786.389-5
O crédito tributário se refere à
exigência de contribuições patronais
para a previdência social e para outras
entidades
e
fundos
–
terceiros
(Sest/Senat), além da contribuição
devida pelos segurados incidentes
sobre
as
remunerações
pagas
a
contribuintes individuais.
Acórdão n° 02-72.341

Acordam os membros da 8a
Turma
de
Julgamento,
por
unanimidade votos, considerar
procedente,
em
parte,
a
impugnação, por manter em
parte o crédito tributário tratado
nos presentes autos: com a
exclusão
de
todas
as
Acórdão n° 2202-005.236

Acordam os membros do colegiado, por
unanimidade
de
votos,
em
negar
provimento ao recurso de ofício.
Não houve a interposição de Recurso
Voluntário.
Fl. 3173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 2401-008.682 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18159.000325/2009-09

contribuições
relativas
a
período
alcançado
pela
decadência (competências de
01/1998 a 11/1999) e com a
retificação
da
NFLD,
relativamente às competências
não alcançadas pela decadência,
nos termos do disposto nos
Anexos II e III da Informação
Fiscal
(fls.
1.549/1.551),
conforme o DADR de fls.
1.602/1.638. Acordam, ainda,
por excluir do pólo passivo os
sócios.
Uma vez que já foram julgadas por este Conselho as autuações nas quais fora
efetuado o lançamento das contribuições previdenciárias não informadas em GFIP, o resultado
do julgamento destas é fundamental para que se possa concluir pela procedência ou não da
autuação pela ausência de informação dos fatos geradores correspondentes em GFIP.
Conforme mencionado, a sorte do Auto de Infração relacionado com a omissão
em GFIP, está diretamente relacionado ao resultado dos autos de infração de obrigações
principais AIOP lavradas sobre os mesmos fatos geradores.
Inicialmente, contudo, oportuno observar que as decadências reconhecidas nos
processos principais, não afetam o crédito consubstanciado na obrigação acessória, a teor do que
dispõe a Súmula CARF n ° 148, in verbis:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Acórdãos Precedentes:
2401-005.513, 2401-006.063, 9202-006.961, 2402-006.646, 9202-006.503 e 2201-
003.715.
Isso porque, as obrigações principais e acessórias são obrigações distintas e
devem ser analisadas individualmente. É de se destacar o art. 113, do CTN, que assim dispõe:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Nesse desiderato, entendo que resta inadequada, na hipótese, a aplicação do CTN,
art. 150, § 4o, para fins de cálculo do prazo de decadência da obrigação acessória, eis que o caput
do referido dispositivo legal, remete o intérprete à antecipação do pagamento. Assim, necessária
a subsunção da hipótese à disposição do inciso I do artigo 173 do Código Tributário Nacional,
que determina:
Fl. 3174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 2401-008.682 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18159.000325/2009-09

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
Dessa forma, conforme discutido em tópico anterior, dedicado à análise da
decadência nos presentes autos, uma vez que a recorrente tomou ciência do lançamento no dia
10/05/2005, conforme recibo aposto no próprio auto (fl. 1490), e o trabalho fiscal se reporta à
multa por descumprimento de obrigação acessória relativa ao período de apuração 01/01/1999 a
31/12/2004, restam decaídas as competências de janeiro a novembro de 1999.
Cabe pontuar que, nos processos em que foram reconhecidas as decadências
parciais dos créditos discutidos, o resultado foi apenas para que a contagem do prazo decadencial
obedecesse ao estabelecido no art. 150, § 4o do CTN, o que não afasta a obrigatoriedade de o
sujeito passivo declarar os fatos geradores em GFIP, visto que, para as obrigações acessórias,
deve-se observar o art. 173, I, do CTN.
Dessa forma, quanto ao mérito, o lançamento foi considerado procedente, de
modo que persiste a obrigação da empresa de declarar os fatos geradores em GFIP, sobretudo em
razão das obrigações principais e acessórias serem obrigações distintas, e, no caso, por não ter
operado a decadência das obrigações acessórias, em razão da aplicação do disposto no art. 173, I,
do CTN.
Nesse sentido, a princípio, entendo que o presente lançamento tributário deve ser
retificado, a fim de que:
1. Seja reconhecida a decadência das competências de janeiro a novembro de
1999.
2. Em relação à NFLD n.o 35.786.388-7:
2.1. Seja excluído do cálculo da multa as verbas pagas a título de alimentação, em
razão da empresa haver comprovado a sua adesão ao PAT no período apurado, nos termos em
que reconhecido pela Decisão-Notificação n. 11.424.4/0114/2005. Contudo, a exclusão das
verbas pagas a título de alimentação já foi acatada pela decisão a quo, motivo pelo qual não
há qualquer reflexo no presente julgado.
2.2. Seja excluído do cálculo da multa o levantamento SE1 SEGUROS
DIVERSOS SAL INDIRETO e do levantamento SV1 SEGURO DE VIDA SAL INDIRETO, a
parcela em que não estão identificados individualmente os beneficiários, consoante demonstrado
no Anexo III do relatório fiscal, nos termos em que reconhecido pelo Acórdão n° 2401-003.607.
3. Em relação à NFLD n° 35.786.389-5:
3.1. Seja excluído do cálculo da multa os lançamentos retificados na NFLD
correlata, relativamente às competências não alcançadas pela decadência, nos termos do disposto
nos Anexos II e III da Informação Fiscal (fls. 1.549/1.551), conforme o DADR de fls.
1.602/1.638, nos termos em que reconhecido pelo Acórdão n° 02-72.341. Contudo, essa
exclusão já foi acatada pela decisão a quo, motivo pelo qual não há qualquer reflexo no
presente julgado, não tendo o contribuinte se desincumbindo do ônus de comprovar
qualquer erro na planilha elaborada pelo julgador a quo.
Em seguida, serão examinados os demais argumentos apresentados pela
recorrente, a fim de consolidar o resultado do presente julgamento.
Fl. 3175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 2401-008.682 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18159.000325/2009-09

4.2. Da alegação acerca da ausência de conduta dolosa por parte da recorrente.
A recorrente também alega que a multa seria descabida, eis que o agente não teria
agido com dolo.
Contudo, oportuno destacar que a responsabilidade por infrações à legislação
tributária, via de regra, independe da intenção do agente ou do responsável e tampouco da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a teor do
preceito contido no art. 136 da Lei n.o 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN).
Em outras palavras, ocorrido o fato previamente descrito na norma de incidência,
basta para o nascimento da obrigação tributária decorrente da relação jurídica legalmente
estabelecida.
Dessa forma, neste ponto, entendo que não assiste razão à recorrente.
4.3. Da alegação acerca da entrega pela recorrente de parte das GFIP’s objeto da autuação
fiscal e necessidade de redução da multa aplicada.
A recorrente também pleiteia a reforma da decisão recorrida, com a consequente
redução de 50%, no mínimo, do valor aplicado a título de multa, ou, ainda, sua exclusão por
inteiro, com base no Princípio da Proporcionalidade.
Nesse sentido, alega que parte da multa aplicada pelo Fisco através do presente
Auto de Infração, decorrente da falta de apresentação das GFIP's relativas aos autônomos que
prestam serviços à Recorrente (carreteiros), deveria ser, ao menos, reduzida a 50% do valor
aplicado. Isso porque, até a data em que foi efetuada a apresentação formal de Impugnação
Administrativa perante o INSS, foram entregues pela Recorrente GFIP's do período de janeiro de
1999 a março de 2003.
A decisão de piso entendeu que não seria cabível a relevação da multa, eis que
não seria primário, mas assentou o entendimento segundo o qual caberia a atenuação de
cinquenta por cento da multa relativa às GFIPs entregues antes da Decisão-Notificação n°
11.424.4/0088/2005.
Contudo, levando em consideração a retificação da NFLD 35.786.389-5, a
fiscalização refez o cálculo da multa e constatou que a multa aplicada mensalmente pela
fiscalização foi sempre o valor equivalente ao limite legal, eis que a contribuição mensal não
declarada em GFIP foi sempre superior a este limite.
A decisão a quo pontuou que, subtraindo do valor mensal relativo as
contribuições não declaradas em GFIP, o valor da atenuação de cinqüenta por cento decorrente
das GFIP supracitadas e o valor de contribuição previdenciária excluída da NFLD n° 35.785
.389-5, não ocorreria a alteração do valor da multa, eis que o valor obtido ainda seria
superior
ao limite legal, importando a mesma no valor efetivamente informado no corpo do Auto: R$
2.610.518,40 (dois milhões e seiscentos e dez mil e quinhentos e dezoito reais e quarenta
centavos).
Entendo que a decisão de piso, neste ponto, não merece reparos, eis que,
conforme demonstrado, o recálculo elaborado pela fiscalização apontou que não ocorreria a
alteração do valor da multa, tendo em vista que o valor obtido ainda seria superior ao limite
legal, não tendo o contribuinte se desincumbindo do ônus de comprovar qualquer erro na
planilha elaborada pelo julgador a quo.
Fl. 3176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 2401-008.682 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18159.000325/2009-09

Contudo, deve ser observado o art. 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional, de
modo que, em face do disposto no art. 57 da Lei n° 11.941, de 2009, a aplicação da penalidade
mais benéfica deve observar regramento a ser traçado em portaria conjunta da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional e da Secretaria da Receita Federal do Brasil, no caso a Portaria
Conjunta PGFN/RFB n° 14, de 2009.
Trata-se da orientação mais recente deste Conselho, a qual me curvo, sobretudo
após a edição da Súmula CARF n° 119, e que, inclusive, foi inspirada nos dispositivos citados
acima. É de se ver:
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Dessa forma, por força do art. 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional, deve
ser procedido o recálculo do presente Auto de Infração, tomando-se em consideração as
disposições previstas na Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14, de 2009, se e somente se o valor da
multa assim calculado se mostrar menos gravoso à recorrente, devendo a análise ser realizada no
momento do pagamento.
5. Do pedido de intimação.
A contribuinte, em seu petitório recursal, protesta pela intimação pessoal de seu
patrono, sob pena de nulidade. Para tanto, requer sejam as intimações e notificações referentes ao
presente processo, expedidas em nome do seu advogado.
Contudo, trata-se de pleito que não possui previsão legal no Decreto n° 70.235/72,
que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal, nem mesmo no Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria n° 343/2015,
por força do art. 37 do referido Decreto.
Ademais, o art. 23, incisos I a III do Decreto n° 70.235/72, dispõe expressamente
que as intimações, no decorrer do contencioso administrativo, serão realizadas pessoalmente ao
sujeito passivo e não a seu patrono.
A propósito, neste sentido dispõe a Súmula CARF n° 110, a seguir transcrita:
Súmula CARF no 110: No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
Por fim, cabe esclarecer que as pautas de julgamento dos Recursos submetidos à
apreciação deste Conselho são publicadas no Diário Oficial da União, com a indicação da data,
horário e local, o que possibilita o pleno exercício do contraditório, inclusive para fins de o
patrono do sujeito passivo, querendo, estar presente para realização de sustentação oral na sessão
de julgamento (parágrafo primeiro do art. 55 c/c art. 58, ambos do Anexo II, do RICARF).
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, para rejeitar as
preliminares e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de: a) reconhecer a
decadência até a competência novembro/1999; b) excluir do cálculo da multa os valores relativos
Fl. 3177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 2401-008.682 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18159.000325/2009-09

aos levantamentos SE1 e SV1, para a parcela em que não estão identificados os beneficiários,
nos termos do Acórdão 2401-003.607; e c) determinar o cálculo da multa em conformidade com
a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 3178
DF CARF MF
Documento nato-digital